Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738898-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso II, ambos da Lei 9.503/97. 2. Comprovada a autoria e materialidade do delito, pela prova oral colhida, em conjunto com laudo pericial, mantém-se o édito condenatório. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 18, parágrafo único do Código Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o recorrente não agiu com dolo e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria avançado o sinal vermelho para os pedestres de forma imprudente. Requer a reforma da decisão para o fim de reconhecer a inexistência de crime por ausência de conduta típica. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso também na alínea “b” do permissivo constitucional, não demonstrou que o Tribunal do origem privilegiou ato de governo local em face de legislação e, por outro lado, suscitou expressamente, na peça recursal, divergência jurisprudencial e colacionou como paradigmas ementas de julgados do TJSP e do TJMG, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação na alínea “c”, do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 18, parágrafo único do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme consignado na sentença, não há dúvidas de que a vítima já tinha iniciado a travessia na faixa de pedestres e mesmo tendo boa visibilidade, tempo e espaço suficientes para evitar o atropelamento, o acusado deixou de ter o cuidado necessário para tanto, dando causa ao acidente. Ademais, da própria análise do que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, resta evidenciado que nos locais em que tiver sinaleiro, ainda que haja mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia. Ademais, conforme bem salientado, apesar do que foi decidido pelo juízo cível de primeira instância nos autos n. 0739713-86.2021.8.07.0016, que ainda está pendente de recurso, não se pode olvidar o que preconiza o princípio da independência das instâncias, sendo certo que a sentença cível não possui o condão de afastar a análise da responsabilidade penal e suas consequências. Conforme oficiado pela Procuradoria de Justiça, no direito penal a culpa não é concorrente, sendo irrelevante a solução no juízo cível, por se tratar de esferas distintas e autônomas, sendo que, para que haja um juízo absolutório, há que ser demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Diante disso, tenho que o conjunto probatório é firme no sentido de que o réu, na condução do veículo, com inobservância de dever de cuidado objetivo, uma vez que não observou a preferência de travessia do pedestre que já tinha iniciado o trajeto, conforme as regras legais de trânsito, colidiu com uma pessoa, causando-lhe lesões. Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (ID 36699210). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado dissenso pretoriano, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023